Tribunal: TJDFT
Processo: 0709030-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL FINANCIADO: "ÁGIO". RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO COMPRADOR. ARRAS PENITENCIAIS. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA.
1. “Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, destinatário das provas, determinar quais serão necessárias para a instrução do processo e, bem assim, indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Revelando-se desnecessária a prova pleiteada, seu indeferimento não configura cerceamento de defesa.” (TJDFT. Acórdão 1231677, 07041093920178070005, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Arras podem ser confirmatórias (arts. 417 a 419 do CC), e servem como reforço à execução do contrato, evitando o inadimplemento; ou penitenciais (art. 420 do CC), valendo como pena convencional quando previsto o direito de arrependimento, tendo, assim, o intuito de indenizar o outro contratante em caso de desistência do negócio jurídico. 2.1 Para que o bem ou o dinheiro dado por uma parte à outra por ocasião da celebração do contrato seja qualificado como arras ou sinal e, consequentemente, seja possível atribuir-lhe os respectivos efeitos jurídicos, é indispensável, por imposição dos princípios da confiança, da lealdade, da boa-fé e da informação, que a sua natureza – seja como garantia (reforço) do cumprimento contratual ou como substituto das perdas e danos no caso de arrependimento – e a sua função estejam claramente definidos no instrumento contratual, sobretudo em razão do ônus que a sua estipulação representa para ambas as partes na relação negocial. 2.2. No caso, a Cláusula 3a, parágrafo primeiro, e a Cláusula 6a – Das Penalidades evidenciaram a finalidade penitencial das arras, podendo os réus/apelados, como bem definido em sentença, reter o valor recebido já que comprovado não ter o demandante cumprido a obrigação contratual acordada.
3.Reconhecimento de litigância de má-fé exige comprovação do dolo, haja vista não se admitir presunção de má-fé. 3.1 “Não é possível admitir a condenação do recorrente por litigância de má-fé porque interpôs apelação de decisão que lhe foi desfavorável, sob pena de ferir o direito da parte de recorrer. Art. 80, VII.” (TJDFT. Acórdão 1242585, 07095305120198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, apelo desprovido.